Tribunal: TJES
Processo: 5002374-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (4)
RECORRIDO: RENAN PERES DE LANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
RENAN PERES DE LANA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, P.O.F. BULHOES DANTAS, RAFAEL LUCAS, CRISTINA E JÉSSICA,
aduzindo o requerente que: a) foi atraído a contratar um consórcio sob o argumento de que seria “entrada de um imóvel”, uma "carta de crédito diferenciada"; b) que pagou o valor de R$ 9.276,98, tomando conhecimento posteriormente que não era o que foi prometido; c) preferiu cancelar o negócio, mas não recebeu o valor pago. Requereu, o cancelamento do contrato firmado, buscando a restituição integral da importância dispendida, além de danos morais.

Houve nos autos sentença homologando o pedido de desistência em relação aos Requeridos Rafael Lucas, Cristina e Jéssica.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida P.O.F. BULHOES DANTAS, porém não surtiram seus efeitos

2) DECLARAR rescindido o contrato de consórcio de nº 522070, reclamados nessa lide, por culpa exclusiva das Requeridas.

3) CONDENAR as partes Requeridas a restituir
, de forma solidária
,
de imediato
, à parte Autora a quantia de R$ 9.277,43 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais, quarenta e três centavos), sem aplicação de multa/penalidade e desconto de taxas e serviços, a título de indenização por dano material referente ao contrato de consórcio discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral.
”

Em sede recursal, a empresa ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA alega, novamente em preliminar, a incompetência do juízo em razão do valor da causa e decisão ultra petita, em razão da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício. No mérito, resumidamente, relata a regularidade do contrato, a inexistência de promessa de contemplação, o dever de se cumprir o
pacta sun servanda,
a ausência de vício de consentimento, a impossibilidade da restituição imediata e a obrigação do desconto das taxas contratuais. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A autora, ora recorrida, não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, tenho que o montante do proveito econômico que a parte Autora pretende com o ajuizamento desta lide está dentro do limite do valor da causa permitido para as ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis. Não se deve levar em conta o valor integral do contrato, mas do proveito econômico. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No que se refere a preliminar de julgamento
ultra petita
,
em razão da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício,
entendo por também rejeitar a preliminar arguida. O pedido constante na exordial é claro ao requerer a
"declaração de nulidade das
cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes (sobre tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro, fundo de reserva..., tendo em vista a conduta praticada pelo vendedor da Requerida, que enganou, ou mesmo levou o Requerente em erro, prestando-lhe falsas afirmações a respeito de financiamento/consórcio, lance e contemplação, em prol do recebimento da comissão de venda
...".
Logo, não há o que se falar em julgamento
ultra petita.

Afastadas as preliminares levantadas, cabe dizer que no caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as requeridas, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as rés, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da Recorrente quanto à restituição da quantia paga pelo recorrido referente ao contrato de consórcio.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Isto porque, como bem destacado pelo juízo de piso:

[...] Digo isso porque, restou comprovado nessa lide a falha na prestação de serviço da Requerida ao Autor, no que tange a violação ao direito de informação, nos termos dos artigos 6º, III c/c 14 do CDC.

Embora consta nos autos documentos assinados pelo Autor de que a cota não é contemplada e que a Requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA apresenta áudio (Id 25729064), no qual o Autor afirma para a funcionária da Demandada que não foi ofertado cota contemplada pelo vendedor, contudo, não há como afastar a falha na prestação de serviço da Requerida.

Explica-se. Observo que o Autor alega na inicial, como também, declara no depoimento pessoal (Id 33561934), que foi prometido no momento da negociação pelo vendedor das Requeridas, nome Rafael, de que se desse um lance a chance seria de 99%, e que foi informado que se esse tratava de um consórcio diferenciado. Nota-se ainda, que o Requerente declara, que foi orientado pelo vendedor, no momento da negociação, a negar quanto da ligação da empresa acerca da cota contemplada para que pudesse ser aprovado.

Nesse contexto, necessário observar que a ligação realizada pela Requerida foi após a venda, isso é, ela ocorreu após o consumidor assinar a proposta e realizar o pagamento de valores, de modo que faz concluir que o negócio já havia se concretizado entre as partes.

Corrobora com tal entendimento, que a data informada na ligação foi 05/09/2019, e o pagamento de valores realizados em 30/08/2019, conforme áudio (Id 25729064).

Frisa-se,
o vendedor, é aquele que o tem contato direito/físico como consumidor, situação essa leva ao consumidor confiar em suas palavras, isso é, traz mais segurança ao cliente/consumidor quanto as informações e propostas.

Imperioso se faz registrar, é cediço que alguns maus vendedores/corretores aproveitam da necessidade e anseio do cidadão em adquirir sua casa própria para induzir o cidadão ao erro, de modo a levá-lo a uma contratação diversa da sua intenção e com vantagens inexistentes, como tem sido noticiado nos meios de comunicação no nosso Estado.

https://www.agazeta.com.br/es/policia/empresas-de-consorcios-sao-interditadas-em-acao-conjunta-na-grande-vitoria-0723
> acessado dia 09/01/2024.

Nesse contexto, diante do ônus da prova, caberia as Demandadas apresentarem elementos probatórios que afastassem as alegações autorais, isso é, comprovar que foi passado as informações devidas ao Requerente quanto a contratação. Prova de fácil produção, contudo não foi apresentada nos autos.

Enfim, observa-se que as Requeridas
não trazem prova de fato que afaste as alegações autorias de que houve informação falsa/errônea

ao consumidor no momento da negociação do consórcio pelo vendedor
, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Firmo este entendimento pois, muito embora a parte requerida tenha argumentado em sua defesa que no contrato carreado aos autos (proposta de adesão nº 5805499, grupo nº 007060, cota nº 0672 - 00), devidamente assinado pela parte autora, se constata a expressa informação de que se trata de um “consórcio” e não um “financiamento”, é bem verdade que a autora informa, mediante conversa via aplicativo de mensagens, que a funcionária de nome Denya lhe garantiu que seria um financiamento.

[...]
Sendo assim,
as condutas das Requeridas, no caso em tela, caracterizam como ilícitas, uma vez que os representantes (c
onsultor/vendedor/preposto/corretores) das Requeridas se utilizaram de argumentos falso e proposital, passando informações de forma errônea e omissiva, induzindo o consumidor a acreditar em situações e vantagem inexistente.

Dessa forma, concluo que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez que as Requeridas não passaram as informações de devidas e adequadas quanto ao contrato de consórcio reclamado, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Sendo assim, as condutas das Requeridas, no caso em tela, caracterizam como ilícitas, uma vez que o representante (consultor/vendedor/preposto/corretor) das Requeridas descumpriram com o dever de informação, nos termos do artigo 6º, inciso III c/c 14, § 3º do CDC c/c 34 c/c186 e 927 do Código Civil.

No caso presente, as Requeridas
não provaram a inexistência de defeito nos serviços prestados, nem provaram ser culpa exclusiva do Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos
, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor prestou os devidos esclarecimentos acerca da modalidade do contrato ou que não fez promessa de contemplação. Ou seja, incumbia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), ônus este que não se desincumbiu

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a empresa recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, por acreditar se tratar de financiamento de imóvel.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderá a empresa recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, resta configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)